Tribunal: TJDFT
Processo: 0759588-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VACINA. BCG. CRIANÇA. NASCIMENTO. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Atende-se ao requisito da dialeticidade recursal quando se verifica que a apelante expôs os motivos de fato e de direito que evidenciam a sua intenção em alcançar a reforma da sentença.

2. A controvérsia cinge-se em analisar se houve falha na prestação do serviço público e, em consequência, o dever de indenizar, pela alegada ausência de realização da vacina BCG na criança após o seu nascimento.

3. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

4. Na esteira da jurisprudência, a responsabilidade do Estado por atos omissivos, tais como a demora de atendimento, omissão de socorro, dentre outras formas de negligência, também é objetiva, e decorre do dever legal de prestar assistência.

5. No caso, depreende-se da análise conjunta de todas as provas produzidas nos autos, que a criança recebeu a vacina BCG um dia após seu nascimento, tal qual registrado no prontuário médico.

6. Restou comprovado, por meio de informações técnicas acerca da matéria, que a ausência de cicatriz da BCG não significa que a criança não foi vacinada. O juízo de origem também adotou fundamentação idônea para justificar a impossibilidade de se adotar o exame “PPD - Purified Protein Derivative” como prova hábil a demonstrar que a infante não havia sido vacinada.

7. As informações consignadas no prontuário da criança têm presunção de veracidade, peculiar ao ato administrativo, razão pela qual somente podem ser afastadas diante de prova inequívoca em sentido contrário. Ocorre que o registro no referido documento se coaduna com as demais provas produzidas nos autos, nos termos do entendimento perfilhado pelo juízo de origem, que encontra amparo na jurisprudência desta Corte acerca do tema.

8. Apelação conhecida e desprovida.